Tribunal: TJES
Processo: 5008348-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDALIA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO À SAÚDE -

MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ
PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC.

2.
No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública.

3
. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA.

4.
A
s demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

5.
Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

50
08348-20
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
IDALIA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-s
e
de
com pedido de
antecipação de tutela recursal

interposto
p
or
IDALIA RODRIGUES FERREIRA,

por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ES
PÍRITO SANTO,
contra a
s
decis
ões

proferida
s

pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari que corrigiu de ofício o valor atribuído à causa
e declinou da competência
para o Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como da decisão proferida pelo 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública de Guarapari que

in
deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
requerido em face do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
o valor atribuído à causa é correto pois corresponde aos gastos com medicamentos dos 12 (doze) primeiros meses de tratamento da moléstia,
nos termos do artigo 292, §1º, do CPC, estando equivocada a decisão que
corrigi
u
de ofício o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), declarando a incompetência absoluta da Vara da Fazenda, e determinando a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda Pública.
Por fim, requer seja sanada a omissão do exame do pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
a antecipação da tutela
recursal.

N
o caso dos autos,
i
nicialmente,
importa consignar que diante do não cabimento

de recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública,
não serão apreciadas as alegações atinentes a tal irresignação
.

No mérito,

a controvérsia gira em torno da (in)competência do Juízo em relação ao valor da causa.

O
artigo 292, §3º do CPC
dispõe
que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pleiteado pelo autor da
ação
.

Em se tratando
de
demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado (
uso contínuo –
prescrição médica no Id 27827633)
, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente
a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC.

Outrossim
,
em relação à competência dos Juizados Especiais para ações de saúde,
estabelece
o Enunciado nº 47 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ que
não estão incluídos na competência dos juizados especiais da fazenda pública
os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo anual superar o limite da competência dos referidos juizados.

No mesmo sentido, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. VALOR DA CAUSA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) E pela Lei nº 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95. O controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas, além dos próprios litigantes, a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça em IRDR.
2. A utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo da medicação pleiteada (NIVOLUMABE 3 MG/KG) - cujo fornecimento não pode ser temporalmente estipulado de forma antecipada e, portanto, perdurará enquanto necessário for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deve se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. Desarrazoado seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação do valor da causa promovida pelo autor - que contemplou apenas uma dose da medicação, a teor da exordial acostada em cópia -, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação, o que acertadamente realizou o Juízo Suscitante com lastro no parecer do NAT, concluindo pelo montante de R$658.080,00. 4. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado. (TJES; CC 0024501-87.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/03/2022; DJES 08/04/2022)

Registro
, por oportuno, que não se desconhece o entendimento referenciado pelo Juízo de 1ª Grau (CC nº 0014127-46.2020.8.08.0000
),
contudo, a controvérsia disposta naquele caso diz respeito à interpretação da tese firmada no bojo do IRDR
nº 0013406-65.2018.8.08.0000 sobre a competência para o julgamento de ações de internação compulsória como tratamento de saúde.

Logo
,
concluo
que o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está
correto
, motivo pelo qual
desacertada
a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública.

Destarte, considerando que o Juízo Fazendário declarou a incompetência sem a apreciação do pedido de tutela de urgência, e ainda que tal pronunciamento importa em indeferimento tácito, motivo pelo qual na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio,
passo ao exame da concessão da
tutela de urgência
nesse tocante.

O
objeto do
pedido de tutela provisória de urgência
é o fornecimento de medicamento
com registro na ANVISA
e

não padronizado
pelo SUS
(
PIRFENIDONA 267 mg
)

para o tratamento de
FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID-10 J84.1).

Primeiramente,
ressalto
que
o Supremo Tribunal Federal
afetou
o Tema nº
1234 (RE 1.366.243) com a seguinte controvérsia:
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federa
l, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

No bojo do referido tema de repercussão geral, foi proferida decisão em
17 de abril de 2023
pelo Ministro Gilmar Mendes concedendo a tutela provisória de urgência incidental
para:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Desta feita
, enquanto
não há o julgamento definitivo da referida repercussão geral,
deve ser mantido o processo tramitando na Justiça Estadual.

Relativamente
aos

pressupos
tos para a concessão de fornecimento de
medicamento
não padronizado
pelo SUS,
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (
REsp nº 1.657.156 – RJ
)
firmou as seguintes teses
no Tema nº 106
:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência
.

Analisando os autos,
diante da limitação da
cognição
desta via
,
constato
que a
agravante
preenche os requisitos descritos, já que o
s
laudo
s
médico
s
acostado
s

(Id 27827633 dos autos de origem)
contém a informação sobre a necessidade do medicamento,
o
comprova
nte de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico do benefício previdenciário (Id 27827633 dos autos de origem) evidenciam
a incapacidade financeira e o registro na ANVISA
para o tratamento da
Fi
brose Pulmonar Idiopática
, bem como pelo fato de atualmente
não
existir Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da moléstia que acomete a autora.

Inclusive
,
sobre a possibilidade de
fornecimento do fármaco
PIRFENIDONA
para o tratamento de
Fi
brose Pulmonar Idiopática
,
vejamos a jurisprudência pátria
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FIBROSE PULMONAR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL.
REGISTRO NA ANVISA.
NINTENDANIBE E PIRFENIDONA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA
. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, §3º, I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. A despeito dos medicamentos prescritos possuírem registro na ANVISA, não se encontram padronizados pelo Sistema Único de Saúde e, por conseguinte, não há oferta dos fármacos para a população. 5. Na medida em que os documentos acostados aos autos e o parecer técnico demonstram que não há opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de doenças pulmonares fibrosantes, evidencia-se a imprescindibilidade do uso do Nintendanibe e da Pirfenidona. 6. À vista da comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos receitados à demandante, bem como a inexistência de outros remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar, a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provida. (TJDF; APC 07024.46-40.2022.8.07.0018; 171.1716; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 06/06/2023; Publ. PJe 28/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA
. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA N. 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA.
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ PREENCHIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 855.178. SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
2. Trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA
. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJDF; APC 07111.56-49.2022.8.07.0018; 169.6479; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 02/05/2023; Publ. PJe 10/05/2023)

Por tais razões,

D
O
U PROVIMENTO AO RECURSO para

fixar como valor da causa o montante indicado na petição inicial,
determinar a devolução dos autos ao Juízo
competente, a

Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari,
bem como para
conceder a tutela provisória de urgência

determinando que o Estado do Espírito Santo forneça,
no prazo de cinco dias
, o medicamento
PIRFENIDONA (267 mg),

seguindo a prescrição médica, pelo tempo
n
ecessário ao tratamento da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.